Tribunal: TJSP
Processo: 1502464-37.2018.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1502464-37.2018.8.26.0536/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
WELLINGTON DE OLIVEIRA SIQUEIRA, é embargado COLENDA 14a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502464-37.2018.8.26.0536/50000 -Voto no
2
VOTO No: 41.034
EMB. DECL. No: 1502464-37.2018.8.26.0536/50000 Guarujá
EMBTE.: WELLINGTON DE OLIVEIRA SIQUEIRA
EMBDA.: COLENDA 14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO/CONTRADIÇÃO

PENA
E
REGIME: INOCORRÊNCIA.
Trata-se de embargos de declaração oferecidos
por WELLINGTON DE OLIVEIRA SIQUEIRA contra acórdão de fls.
344/349, com relatório adotado, que negou provimento ao apelo defensivo
e deu provimento ao reclamo acusatório para majoração da pena.
Aponta o embargante a existência de omissão e
contradição no acórdão no que tange à elevação da pena e manutenção do
regime prisional aplicado (fls. 01/03 do incidente próprio).
É o relatório.
Não se vislumbra o ponto elencado pelo
embargante.
O decisum atacado enfrentou o pleito subsidiário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502464-37.2018.8.26.0536/50000 -Voto no
3
de modo expresso e fundamentado, restando rechaçada a pretensão
destinada ao abrandamento do regime prisional e acolhido o pleito
ministerial para afastamento da redutora especial (fls. 348/349)

desprovimento e modificação que nem de longe significam omissão ou
contradição do acórdão.
Sem dúvida, o que se procura é reabrir a discussão
sobre questão já amplamente analisada e debatida, pretendendo, assim, a
reforma do julgado a seu favor.
Como é cediço, admitem-se os embargos de
declaração apenas para esclarecer pontos dúbios, afigurando-se impossível
a sua utilização como forma de revisão.
Isso posto, rejeitam-se os embargos.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator